Tribunal: TJDFT
Processo: 0752615-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0752615-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Emmanuel de Jesus Bispo Ferreira contra a r. decisão proferida pela d. Juíza Plantonista de 1o Grau, por meio da qual entendeu por bem pela não apreciação do pedido de Tutela de Urgência formulado em ação movida em desfavor da Fundação Cesgranrio, objetivando obter a sua inscrição no Processo Seletivo da Transpetro ao emprego de Profissional de Nível Superior – Júnior, ênfase Pedagogia, e assim, assegurar a sua participação na etapa referente à aplicação das provas objetivas, que será realizada amanhã, dia 10/12/2023. Nas razões recursais que foram apresentadas, alega a d. defesa que o agravante se inscreveu no certame e pleiteou a isenção da taxa de inscrição por ser doador de medula óssea, nos termos da Lei 13.656/2018 e em observância ao item 5.8.1 do Edital que rege o aludido concurso. Acrescenta que hoje, dia 09/12/2023, ao acessar a página da instituição realizadora do certame para buscar informar-se sobre o local de realização das provas, obteve a informação “Local de Provas não disponível”. Sustenta que o agravante encaminhou tempestivamente os documentos exigidos no Edital para a inscrição com isenção de taxa, mas a inscrição não foi homologada por motivos alheios ao candidato. No seu entender, há necessidade de provimento judicial de urgência, considerando a data de realização das provas objetivas, que ocorrerá amanhã, dia 10/12/2023. Requer, nesse rumo, a reforma da r. decisão hostilizada, com o consequente deferimento liminar da tutela de urgência pleiteada. Os autos vieram-me conclusos hoje (sábado), dia 09 de dezembro de 2023, às 17h31. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Importa destacar, de início, que considerando a análise perfunctória própria da cognição sumária, conclui-se que não há razão para que seja aqui examinada a r. decisão combatida. Conforme disciplinado no artigo 3o, § 1o, do Ato Regimental 2, de 13/06/2017, no plantão judicial somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário normal do expediente forense. Além disso, nos termos do artigo 3o, §2o, do Ato Regimental 2, de 13/06/2017, não se afigura o plantão judicial do 2o Grau/Conselho da Magistratura, instância revisora das decisões proferidas em plantões anteriores. Prosseguindo-se com a análise do caso posto para julgamento, em um juízo de restrita delibação, tem-se que os argumentos apresentados pela d. defesa do agravante não demonstram a urgência suscitada. Bem ao contrário, do que consta dos autos, pelo cronograma do concurso juntado ao ID 54302272, observa-se que o resultado preliminar dos pedidos de isenção do valor da inscrição foi divulgado em 16/10/2023, oportunidade em que foi aberto prazo, até 17/10/2023, para recurso dos candidatos que tiveram a solicitação de isenção indeferida. A divulgação do resultado final dos pedidos de isenção do valor da taxa de inscrição ocorreu em 23/10/2023. Desse modo, verifica-se que houve tempo suficiente para que a d. defesa do agravante protocolasse o pedido atinente ao direito pleiteado. No entanto, se por opção estratégica da própria d. defesa isso não foi feito, descabe a intervenção do Poder Judiciário nesta sede de plantão judicial, por não estar configurada a extrema urgência e gravidade exigidas, aptas a excepcionar o primado constitucional do juiz natural. Além disso, avançar no exame do mérito, como pretende o agravante, importaria supressão de instância. Por conta destas breves considerações, sem mais delongas, deixo de conhecer do pedido de liminar aqui formulado neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Determino, em consequência, o encaminhamento dos presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 10 de dezembro de 2023, à 00h30. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)